Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726919-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo, haja vista ter o apelante juntado comprovante de pagamento não correspondente à guia de recolhimento apresentada nos autos (Ids. 25724544 e 25724545). Nesses termos, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. P.I. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora